Tribunal: TJDFT
Processo: 0049553-84.2009.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049553-84.2009.8.07.0016 APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, LEONOR CARLOS DA CONCEICAO MONTEIRO, MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS, BENEDITA RABELO DA SILVA ESPÓLIO DE: JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO O curso do processo foi suspenso para que os espólios ou sucessor (es) dos apelantes-autores Manoel Monteiro dos Santos e Leonor Carlos da Conceição Monteiro manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem sua respectiva habilitação e ratificação da apelação interposta com o Espólio de Judith Cardoso de Oliveira (id. 65781155) ou informassem sobre eventual autocomposição. Foi apresentada petição (id. 69210744) indicando aqueles que seriam herdeiros e ou sucessores na cadeia possessória do imóvel objeto da demanda, referente à fração atribuída a Judith Cardoso de Oliveira. Em relação aos senhores Leonor e Manoel, foram apontados três herdeiros, Telma Aparecida Carlos Monteiro, Maysa Carlos Monteiro e Felipe Silva Monteiro. Na oportunidade, foram ratificados os termos da apelação (id. 65781155) e das contrarrazões (ids. 65781173 e 65781174), além de relatada a inexistência de autocomposição. Em que pese a quantidade de documentos que acompanha a referida petição (ids. 69210745/69213165), eles, em sua maioria, dizem respeito à sucessão de Judith Cardoso de Oliveira, cujo Espólio consta como apelante no mesmo recurso interposto pelo casal Leonor e Manoel (id. 65781155). As certidões de óbito (id. 69210757, págs. 1/2) relatam que Manoel e Leonor deixaram duas filhas, Maysa e Telma. O terceiro herdeiro indicado na petição (id. 69210744, pág. 2), Felipe, é filho do descendente pré-morto do casal, Edson (id. 69210757, págs. 6/7). Há, ainda, procuração outorgada por Maysa a Telma para tratar de assuntos relacionados à sucessão de sua mãe (id. 69210757, pág. 5), mas inexiste no processo documento equivalente em relação ao genitor. Na procuração (id. 69210754) juntada em nome dos Espólios de Leonor e de Manoel, Telma Aparecida Carlos Monteiro assina como representante de Maysa, em nome próprio e é acompanhada pela assinatura de Felipe. Como mencionado, não foi colacionado documento que atesta a outorga de poderes de representação referente à sucessão de Manoel. Também não há informações sobre o inventário de Leonor, falecida em 2/1/2011 (id. 69210757, pág. 1), e Manoel, falecido em 10/9/2017 (id. 69210757, pág. 2). A petição (id. 69210744) informa o óbito de Leonardo Carlos de Oliveira (pág. 1), que consta na apelação (id. 65781155) como representante do Espólio de Judith Cardoso de Oliveira, e também arrola herdeiros. No proc. no 2004.02.1.003290-0, inventário de Judith Cardoso de Oliveira, foi homologada a partilha de bens em 1o/3/2010 (id. 69213165, págs. 10/13 e 17), após a propositura da presente demanda (em 7/7/2009, id. 65780134, pág. 1), arrolados como herdeiros Leonardo Carlos de Oliveira, Leonor Carlos da Conceição Monteiro, Julieta Carlos Braz, Etelvina Carlos de Araújo e Vanderley Carlos Braz, o último o único ainda em vida, conforme petição (id. 69210744), certidões (ids. 69210757, 69213161 e 69213162) e procuração (id. 69213163). Constam como credores de dívida a ser paga com fração do imóvel objeto da demanda os advogados Jalim Eloi de Santana e Sally Karla de Carvalho Santana. Foram coligidas procurações outorgadas pelos alegados herdeiros dos quatro primeiros, por Vanderley e pelos Advogados credores (ids. 69210751, 69210754, 69210758, 69213161, 69213163, 69210745 e 69210747). Convém destacar que não foi juntada a certidão de óbito de Leonardo Carlos de Oliveira nem outro documento que ateste quem tem poderes para representar o espólio ou são seus herdeiros. Assim, aos sucessores de Manoel Monteiro dos Santos para que comprovem a outorga de poderes promovida por Maysa Carlos Monteiro a Telma Aparecida Carlos Monteiro em relação aos bens deixados pelo seu genitor ou apresentem a ratificação, por Maysa, da procuração (id. 69210754). Aos sucessores de Leonardo Carlos de Oliveira para que juntem a certidão de óbito de Leonardo e eventuais documentos que atestem a representação do espólio ou indiquem os herdeiros. Nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendo o processo por 20 dias, prazo para que os apelantes em questão regularizem sua representação processual. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora